Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0722538-84.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., PAULA LARYSSA CONFEITARIA AFETIVA LTDA RECORRIDO: PAULA LARYSSA CONFEITARIA AFETIVA LTDA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Destaca-se que: "1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível”. Súmula 481 do STJ. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo.". (Acórdão 974736, unânime, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2016) Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. A parte autora, PAULA LARYSSA CONFEITARIA AFETIVA LTDA, interpôs recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça (ID 45054274). Nesse trilhar, a fim de possibilitar a correta verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como balanço patrimonial e declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 10 de abril de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito